Tribunal: TCU
Processo: 034.026/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5168/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, prorrogando, como a seguir para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 8482/2024-TCU-Primeira Câmara : a) por mais 15 dias a partir do dia útil seguinte à juntada do pedido, peça 14, em 22/11/2024, para o subitem 9.4.1.; e b) por mais 30 dias, para os subitens 9.4.3. e 9.4.4., contados a partir do término do prazo anteriormente concedido, ou seja, 28/11/2024; c) dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 034.026/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Renato Paes Marques de Oliveira (XXX.774.985-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.